Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-65.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003283-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARIUZAN BONFA - CPF: 932.076.461-15 (AGRAVANTE), DANIELA CANOVAS DO PRADO - CPF: 629.510.171-20 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DO DESCUMPRIMENO DO ART. 1018, § 2º, DO CPC – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE REVOGOU A LIMINAR INDEFERIDA – PROVAS NOVAS APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL À VENDEDORA – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – INVIOLABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao consultar os autos originais na primeira instância, observei que foi informado a interposição do agravo, bem como quando determinado, por este Relator, os documentos para análise do recurso aviado foram devidamente aportados, não ocorrendo o descumprimento do art. 1.018, § 2º do CPC.

É impossível, em sede de cognição sumária, autorizar a reintegração de posse dos vendedores antes de resolvido o contrato de compra e venda, pois somente após a sua resolução é que poderá haver posse injusta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIUZAN BONFÁ, contra a decisão de Id. 76428463 - Pág. 1/9 proferida pelo Juízo Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, na Ação de Rescisão Contratua
l
c/c Indenização por Perdas e Danos nº 1001173-90.2021.8.11.0077, deferiu a medida liminar para reintegrar a autora, ora agravada, na posse da integralidade do imóvel localizado na Gleba Ricardo Franco, às margens do Rio Guaporé, onde se encontra instalada a “Pousada Poço das Onças”, revogando a decisão anterior (Id. 69085678).

Em breve síntese, a agravante aduz que as partes entabularam contrato de compra e venda do imóvel sobre uma área de 49ha (quarenta e nove hectares), denominada “Pousada Poço das Onças”, de suas edificações, dos móveis, dos utensílios e equipamentos que cedeu e transferiu o bem à agravada em 08/02/2021.

Assevera que foi apresentada impugnação à contestação com pedido de reiteração da tutela antecipada pela autora, ora agravada, e diante da apresentação de novos documentos foi deferida a antecipação da tutela em favor da agravada, determinando a reintegração na posse do imóvel objeto da lide.

Sustenta que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ocorreu a ofensa à decisão surpresa, pois não foi oportunizada à parte agravante se manifestar em relação às novas provas apresentadas em impugnação.

Afirma que o Juízo não pode reanalisar a tutela antecipada nos termos dos arts. 437, § 1º, e 505, ambos do CPC.

Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada que determinou a reintegração de posse no imóvel discutido na lide. No mérito, pelo provimento do recurso.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Foi indeferida a liminar recursal (Id.
119640976
).

As contrarrazões foram apresentadas por meio das quais, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.
121334986
)

Informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(Id.
122144468
).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIUZAN BONFÁ, contra a decisão proferida na Ação de Rescisão Contratua
l
c/c Indenização por Perdas e Danos nº 1001173-90.2021.8.11.0077, em que deferiu a medida liminar para reintegrar a agravada, ora autora, na posse da integralidade do imóvel, localizada na Gleba Ricardo Franco, às margens do Rio Guaporé, onde se encontra instalada a “Pousada Poço das Onças”, revogando a decisão de indeferimento anterior.

Em breve síntese, a agravante aduz que foi entabulado com a agravada contrato de compra e venda do imóvel, em 27/05/2004, sobre uma área de 49 ha (quarenta e nove hectares), denominada “Pousada Poço das Onças”, de suas edificações, dos móveis, dos utensílios e equipamentos, com a transferência definitiva pela agravada em 08/02/2021.

Alega que foi oportunizada a apresentação da contestação, onde comunicou que a agravada omitiu informações, em relação à existência de titulação do imóvel em favor a terceiros, bem como disputa em ações judiciais sobre a área objeto, em decorrência disso ocorreu a violação da boa-fé objetiva contratual, por esta razão suspendeu o pagamento das prestação que iriam vencer.

Informa que os vencimentos dos valores previstos foram realizadas da seguinte forma 08 (oito) parcelas de R$300.000,00 (trezentos mil reais) em: 19/03/2021; 19/06/2021; 19/09/2021; 19/12/2021; 19/03/2022; 19/06/2022; 19/09/2022 e 19/12/2022, totalizando a importância de R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). Contudo a agravante efetuou o pagamento apenas da 1ª (primeira) parcela.

Na origem, a agravada apresentou a impugnação acostando novas provas, e por este motivo o Magistrado
a quo
entendeu por bem reconsiderar a decisão de indeferimento lançada anteriormente, diferindo desta vez em favor da autora, a reintegração de posse no imóvel objeto da lide. Ainda, determinou a indisponibilidade e embargo da propriedade para fazer cessar a realização de obras/intervenções, construções ou demolições, a fim de evitar o aumento ou redução substancial do valor do imóvel.

A agravada sustenta que a decisão é nula, pois proferida em violação ao contraditório e a ampla defesa, bem como desrespeito aos artigos os artigos 9º e 10º do CPC, - decisão surpresa -, e ao art. 437, § 1º, do CPC, que por sua vez, garante a não proferição de decisões contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida.

Pois bem.

Inicialmente, a agravado em contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso, diante da ausência de comunicação da sua interposição no Juízo
a quo.

Todavia, entendo que a pretensão não merece acolhida.

De fato, o não conhecimento encontra respaldo na regra insculpida no art. 1.018 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento
.”

Contudo, os argumentos lançados pelos agravados, não merece guarida, pois apesar dos autos originalmente serem físicos, devido a pandemia, passaram a serem híbridos, funcionando de forma física e virtual.

Além disso, ao consultar os autos originais na primeira instância, observei que foi informado a interposição do agravo, bem como quando determinado, por este Relator, os documentos para análise do recurso aviado, este foram devidamente aportados no feito.

Tendo sido esclarecido este ponto, passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

Da violação ao princípio da não surpresa.

Diversamente do alegado pela parte recorrente, no caso concreto não se aplica a violação ao princípio da não surpresa, por expressa disposição do parágrafo único do art. 9º do Código de Processo Civil, pois tal
princípio não é aplicável à tutela provisória de urgência
.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO. NÃO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-RS - AI: 70079050175 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 24/10/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018)

Ademais, inexiste violação ao princípio do contraditório, que a agravante exerce de forma diferida, com a interposição deste agravo de instrumento e contestação, a tempo e modo.

Dos requisitos para reintegração de posse.

No ponto, reporto os trechos da informação prestada pelo Magistrado de origem:

“Ao receber a inicial, contudo, proferi decisão indeferindo o pedido liminar de reintegração de posse, pois da análise preliminar não vislumbrei a presença dos requisitos autorizadores da medida, haja vista que num primeiro momento, conforme fundamentado na decisão, apesar da inadimplência demonstrada o cumprimento parcial do contrato pelo requerido tornava justa a sua posse por esta resultar de convenção entre as partes e, considerando se tratar de pedido inicial, a configuração do esbulho possessório dependeria da resolução do contrato por decisão motivada do juízo conforme entendimento majoritário na jurisprudência, bem como diante do risco de irreversibilidade da medida, sendo destacado no corpo da decisão, entretanto, que diante do contexto fático apresentado na inicial, os referidos fundamentos não impediam eventual reanálise do pedido após a devida manifestação da parte ré, quando a verossimilhança dos fundamentos apresentados poderia ser melhor analisados.

Na sequência, foi realizada audiência de conciliação e não houve autocomposição e, após a apresentação de contestação pela parte requerida, a requerente apresentou impugnação, reiterando o pedido de tutela de urgência sob argumento de que o juízo ressalvou a possibilidade de reanálise do pedido para após manifestação do requerido; que a propriedade litigada se trata de estabelecimento comercial e turístico sazonal, dependendo da temporada de pescas iniciada no começo do ano para auferir lucro; bem como que o indeferimento do pedido beneficiária demasiadamente a parte requerida em razão do não pagamento das parcelas acordadas e ainda da exploração da atividade econômica do imóvel.

Assim, em apertado resumo, diante dos novos fundamentos apresentados pela requerente e, após a detida análise dos fundamentos apresentados pelo requerido a fim de justificar o não cumprimento dos termos do contrato de cessão e transferência de posse firmado entre as partes,
foi possível vislumbrar que os argumentos constantes da contestação não se mostraram capazes de explicar o exorbitante inadimplemento contratual cometido pelo requerido, fazendo configurar evidente inadimplemento substancial da avença, suficiente para desvelar a ocorrência do esbulho possessório alegado pela parte autora em razão da posse injusta do réu
,
o que se dá em razão da completo ausência de contraprestação contratual e perpetuação da vultosa dívida do requerido para com a autora, aliada ao fato da evidente vantagem econômica deste primeiro em razão da exploração da atividade econômica exercida na propriedade
- onde se encontra instalada uma pousada muito conhecida na região - fazendo mitigar o risco de irreversibilidade da medida mencionado na decisão anterior, haja vista o elevado perigo de dano irreversível ou de difícil reparação em detrimento da autora.

Logo, por entender que os novos fatos trazidos ao processo demonstraram a presença dos requisitos necessários
à proteção possessória em caráter liminar pretendida pela parte autora, estes previstos nos artigos 300, 561 e 562, todos do CPC, proferi decisão deferindo o pedido de reconsideração apresentado na impugnação a fim de determinar a imediata reintegração de posse da autora no imóvel objeto da lide, determinando a indisponibilidade e embargo da propriedade para fazer cessar a realização de obras/intervenções, construções ou demolições (benfeitorias voluptuárias ou úteis), a fim de evitar o aumento ou redução substancial do valor do imóvel.
”
(Id.
122144468
) (Negrito nosso)

No caso, em relação a reintegração de posse dos vendedores antes de resolvido o contrato de compra e venda, embora relevantes as alegações da agravada, conforme observamos as informações do Magistrado de origem, bem como a incontroversa inadimplência do agravante em relação ao contrato, é impossível manter os vendedores na posse do imóvel, antes de ser resolvido o contrato de compra e venda.

Sobre o tema, já decidiu o STJ de que somente após a resolução do contrato é que poderá haver a caracterização do esbulho. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório
". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). 2. (...) (...) 5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013) (n.n)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E DECLARATÓRIA DE NULIDADE E ANULATÓRIA, EXECUÇÃO DE GARANTIA REAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E PERDAS E DANOS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CONDICIONADA À PRÉVIA RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência caminha no sentido de que é indispensável a prévia manifestação judicial na hipótese de discussão sobre a rescisão de compromisso de compra e venda de veículos para que seja consumada a resolução do contrato, mesmo com a existência de cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva dos contratos. Consequentemente,
inviável a concessão da antecipação de tutela reintegratória de posse antes da resolução do contrato de compromisso de compra e venda, quando, então, poderá se constatar a existência de posse injusta e o alegado esbulho possessório
.”
(TJMT, AI 51610/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017) – grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO IMEDIATA NA POSSE DO IMÓVEL – ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE É CONTESTADO PELA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Embora exista no contrato a previsão de cláusula resolutiva expressa, é prudente ao julgador aguardar a manifestação da parte contrária para, somente após eventual rescisão contratual, permitir a reintegração na posse. “
Não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório".
(REsp 620787/SP)”
(AI 146434/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017) (n.n)

Dessa forma, tenho que, nesse momento, é impossível reintegrar os vendedores na posse do imóvel, sendo devida a manutenção do comprador, ora agravante, até que se tenha plena compreensão dos fatos e se dê a resolução do contrato.

Assim, a reforma da decisão agravada é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a reintegração do agravante na posse no imóvel, objeto de discussão dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022